Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015550-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO TRINDADE - CPF: 240.407.544-68 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO MENDES DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
- AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRONÚNCIA - DESCABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a decisão de
pronúncia
foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base
exclusivamente
em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, por si sós, são insuficientes para submeter o acusado a julgamento popular. Precedentes do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

HCCRIM 1015550-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSÉ ANTONIO TRINDADE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ ANTONIO TRINDADE
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000085- 14.1999.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2º, II, do CP.

A impetrante sustenta nulidade da decisão de pronúncia porque estaria:

I)
“
lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos ainda durante a fase administrativa, o que contraria o artigo art. 413 do Código de Processo Penal
”;
II)
“
não está minimamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX da CF/88, [...] sendo claramente genérica
”.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para “
que seja suspensa a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri marcada para o dia 09/08/2022, assim como a ação penal n° 0000085-14.1999.811.0042 até o julgamento final desta ação constitucional
”.

No mérito, pugna pela despronúncia do paciente.

A liminar foi deferida para
“(...) determinar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 9.8.2022 até posterior análise do mérito do presente habeas corpus”,
consoante id. (138574687).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
“a sentença de pronúncia transitou em julgado para as partes em
11/03/2022
, sem a interposição de recurso”,
id. 138917687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
não conhecimento da presente ação mandamental e consequente extinção sem análise do mérito, por inadequação da via eleita. Acaso conhecida, manifesta-se pela denegação da ordem.”,
conforme ID.

138574687.

Os Desembargadores Marcos Machado e Orlando De Almeida Perri, se declararam impedidos de atuar no presente
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa a concessão da ordem para que seja anulada a decisão de pronúncia por violação do art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a fundamentação apresentada consistiu na indicação de elementos colhidos somente durante o inquérito policial.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do CP, por fatos ocorridos em janeiro de 1993, sendo a denúncia recebida em setembro de 1995.

Citado por edital, o paciente não apresentou-se em Juízo, e na audiência de instrução, somente foi inquerida a testemunha Idelson Melo da Silva, patrão do denunciado,

que na ocasião em nada contribui para o esclarecimento do crime, e na oportunidade acusação e defesa nada perguntaram a testemunha, consoante termo id. 138293679.

Posteriormente, o Magistrado singular entendeu existentes indícios suficientes de autoria para pronúncia do paciente, consoante fragmento da decisão (id. 138293671– grifo nosso):

“(...)A materialidade do crime apreciado encontra-se devidamente comprovada e caracterizada através do Laudo de Exame de Necropsia, e devidamente ilustrado pelo Mapa Topográfico (...).

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, vez que o acusado perante a autoridade policial confessa a autoria do delito, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas.
Em que pese o mesmo não ter sido ouvido perante este Juízo, a prova colhida em fase policial em se tratando desta fase da judicium accusationis, serve de suporte para embasar a sentença de pronúncia
. (...) Vale ressaltar que na presente fase processual prevalece o brocardo latino “in dubio pro societate” (...)

Isto Posto, (...) julgo procedente a denúncia para denunciar José Antonio Trindade (...)”.

Tal como afirmado na decisão liminar, em regra, não se admite a utilização do
habeas corpus
em substituição a recursos ou como sucedâneo de revisão criminal. Na hipótese, em face da sentença de pronúncia deveria ter sido interposto o competente recurso em sentido estrito.

Inobstante, naquelas hipóteses em que a matéria debatida seja exclusiva de direito, não demandando dilação probatória, é possível a aferição de eventual ilegalidade manifesta, a fim de abrandar a inadmissibilidade do
habeas corpus
.

No caso, embora preclusa a pronúncia, trata-se de situação de manifesta ilegalidade, de modo que se permitida a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente, em caso de condenação, haverá posterior anulação do julgamento (em apelação criminal) ou até mesmo a sua absolvição, em eventual revisão criminal, de forma que conheço do habeas corpus.

A defesa, alega que o paciente teria sido pronunciado com base apenas em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem qualquer corroboração por provas produzidas na instrução processual.

Essa circunstância está incontroversa
, pois a sentença de pronúncia expressamente reconheceu ausência de provas judicializadas, tendo o magistrado prolator defendido a possibilidade de pronúncia com base apenas nos elementos colhidos no inquérito policial (id 138293671).

Assim, embora tenha sido objeto de muita divergência por anos, atualmente prevalece na jurisprudência a compreensão de
ser inviável a submissão do acusado ao tribunal do júri com base apenas nos elementos colhidos no inquérito policial.

Neste Tribunal de Justiça colhe-se,
exemplificativamente
, os seguintes precedentes: RAC n. 1000224-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/07/2022; RAC n. 0000359-41.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20/07/2022; RAC n. 1007394-58.2021.8.11.0055, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/06/2022; RESE n. 1005385-60.2022.8.11.0000, Rel Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/06/2022; RESE n. 1001531-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/05/2022; RESE n. 1000773-16.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/06/2021.

Ademais, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema, decidindo pela impossibilidade do juízo de pronúncia nas condições mencionadas. Partindo da premissa de que o Processo Penal se estrutura sobre as garantias e objetiva resguardar do arbítrio estatal o
status libertatis
do acusado, o Eminente Ministro Celso de Mello apresentou fundamentos declinados na ementa:

“HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina
. Precedentes . – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal . Doutrina . Precedentes .
– A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência,
que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (HC n. 180.144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020)”

O entendimento adotado pela Suprema Corte parte da ausência de amparo constitucional e legal do princípio do
in dubio pro societate
no sistema processual penal brasileiro pós constituição de 1988.

Na ocasião, acrescentou o Ministro Gilmar Mendes sobre a necessidade de produção probatória perante o Juízo:

“Contudo, nos termos do art. 155 do CPP, a decisão judicial não pode se fundamentar exclusivamente em elementos produzidos no inquérito, o que se justifica nos fundamentos já expostos neste voto. Ainda que normalmente o dispositivo seja aplicado à decisão condenatória, penso que também deve ser respeitado em relação à pronúncia no Júri. Isso porque interpretação distinta esvaziaria por completo a função da primeira fase do procedimento do Júri, em que, diante do juízo togado e com respeito ao contraditória, deve-se produzir a prova para fundamentar a decisão interlocutória de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Portanto, em respeito ao contraditório e à presunção de inocência, a decisão de pronúncia não pode se embasar exclusivamente em elementos produzidos na fase de investigação preliminar, aplicando-se os limites previstos no art. 155 do CPP.”

No mesmo sentido é posicionamento do STJ, de ser ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, consoante recente decisão:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA.
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.

1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver "completa anemia de provas judicialmente constituídas".

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova.

8. Ordem concedida para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o paciente.

(HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)”

Neste contexto, a ausência de prova sob o crivo do contraditório não autoriza a submissão do réu ao julgamento popular, no qual o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes leigos, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro probatório produzido em juízo.

Razão pela qual, deve-se submeter a julgamento do Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

Assim, não obstante a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja qualquer lastro probatório judicializado, quando fundamentada unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva.

Dessa maneira, considerando que a própria sentença admite a inexistência

de provas judicializadas, necessário é despronunciar o paciente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para despronunciar o paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022